Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISS-AUTÔNOMO INEXIGÍVEL. SUJEITO PASSIVO NÃO RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento dos débitos lançados sob as Certidões de Dívida Ativa de n° 50173877923 e 50203216776, bem como condenar o requerido no pagamento de reparação por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cancelamento de débito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que em 17/10/19 ingressou com ação de cancelamento de débito para com a Fazenda Pública do DF em razão de suposta dívida de ISS-Autônomo (0751804-82.2019.8.07.0016). Naquele processo foi expressamente reconhecido que o autor não reside no DF desde abril de 2009. Pontuou que em 22/03/22 foi surpreendido com um e-mail da Secretaria de Fazenda do DF informando que o autor teria débitos não pagos (ISS-Autônomo) referentes aos exercícios de 2014 e 2019. Ressaltou que os valores cobrados são indevidos, pois a primeira ação, que reconheceu o indébito, foi ajuizada em 2019. Ressaltou que jamais solicitou inscrição de autônomo, que sempre trabalhou com a carteira assinada e que o GDF insiste em cobrar débitos inexistentes, inclusive, incluindo seu nome e CPF nos cadastros de dívida ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão da isenção legal. Sem contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência do Fato Gerador do ISS e na indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, afirmou que ainda que anteriormente se tenha declarado a inexistência da prestação de serviços, relativa a outros fatos geradores, os fundamentos do julgado anterior não vinculam o julgador do processo atual. Pontuou que o autor solicitou inscrição como profissional autônomo em 12/12/1995 e que não comprovou nenhuma das hipóteses de cancelamento do imposto descritas o art. 1° da Portaria SEF/DF 215/2006. Ressaltou que o autor possui imóvel em seu nome na cidade de Taguatinga/DF e que fatos supervenientes à sentença exarada nos autos do processo 0751804-82.2019.8.07.0016 corroboram com tal afirmativa. Asseverou que o valor da condenação em danos morais é exorbitante, não merecendo subsistir, pois não há comprovação de ofensa a honra, configurando mero dissabor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença com a declaração da inexistência de dano moral ou, em caso contrário, na redução do valor da indenização por danos morais.
6. O recorrente anexou novos documentos junto à apresentação do Recurso Inominado (ID 46305104). O art. 33 da Lei 9099/95 estabelece que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. O art. 435 do CPC disciplina que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". No caso em exame o recorrente apresentou documentos que já existiam ao tempo do ajuizamento da ação, não justificando a impossibilidade de juntá-lo aos autos no momento oportuno (contestação). Não se admite a inovação recursal e a juntada de documentos novos injustificadamente na instância revisora. Deixo de conhecer do recurso a respeito das alegações de que o autor possui patrimônio em Brasília e dos documentos que instruíram o recurso.
7. Conforme estabelece o art. 70 do Decreto Distrital 25.508/05, o lançamento do imposto de profissionais autônomos poderá ser cancelado mediante comprovação do não exercício da atividade no período. A sentença exarada no processo n° 0751804-82.2019.8.07.0016 (ID 46305072, pg. 53) reconheceu que o autor não reside no DF desde abril de 2009, não sendo devido o imposto (ISS-Autônomo) a partir desse período. Há comprovação do pedido administrativo de baixa do ISS, sob o fundamento de que o autor não solicitou a sua inscrição como autônomo em qualquer unidade da Federação (Id. 46305069). Ademais, recorrente não demonstrou qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II do CPC) ou alteração fática após o período reconhecido em sentença pretérita como relativo a imposto indevido. Sentença mantida quanto ao cancelamento do ISS- Autônomo devido no período de 20014 e 2019.
8. A inscrição indevida do autor no cadastro de dívida ativa configura dano moral "in re ipsa", de forma que dispensa a comprovação do abalo psíquico ou da ofensa á imagem, que são presumidos. Não há necessidade da prova da existência do abalo ou dos prejuízos gerados, bastando a prova do ato ilícito. Dano moral configurado.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O "quantum debeatur" fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.